Tribunal: STF
Processo: RHC 210274
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA APLICADO ACIMA DE 4 ANOS E PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANTIDO O REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 21)



    O recorrente narra (eDOC 25) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma ser primário e de bons antecedentes, de modo que o regime inicial de cumprimento legalmente previsto seria o semiaberto. Sustenta que o TJSP não apontou fundamento idôneo para agravar o regime, servindo-se apenas da gravidade em abstrato do delito do tráfico de drogas. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime inicial semiaberto.



    Não houve apresentação de contrarrazões. (eDOCs 39 e 40)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão estadual, no pertinente ao regime de cumprimento inicial:



    “O crime de tráfico ilícito de drogas exige a aplicação de regime prisional mais severo, pois, além de ser equiparado a hediondo pelo art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, é imprescindível uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que causa à saúde pública, bem como, pela intranquilidade e insegurança que traz para a sociedade atual.



    Somente o regime fechado mostra-se suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art. 59, inc III, do Código Penal).



    Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade, não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.



    Fica, desta forma, mantido o regime inicial fechado”. (eDOC 1, p. 80)



    O art. 33, § 2º, b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.



    A fundamentação adotada não é apta a agravar o regime inicial de cumprimento de pena. Embora não tenha sido invocado o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, que esta Corte já declarou não possuir validade constitucional, a decisão escorou-se na gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas.



     A despeito da negativa constante do acórdão, não é possível conciliar sua conclusão com as citadas súmulas deste Supremo Tribunal Federal:



     
Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.



     
Súmula 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 



    Logo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão deveria haver motivado a imposição do regime mais gravoso a partir das singularidades do caso, o que não foi feito.



    Não deve ser considerado o acréscimo de fundamentação realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento de habeas corpus, não pode agravar a situação do impetrante.



    Assim, considerando a primariedade do agente, a quantidade de pena aplicada e a fundamentação inidônea, descortino ilegalidade manifesta na fixação do regime inicial. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário e concedo a ordem de habeas corpus para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente